Tribunal: TJDFT
Processo: 0751974-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Caenge S/A - Construção Administração e Engenharia (em Recuperação Judicial) e Cássio Aurélio Branco Gonçalves em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Safra S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre a marca empresarial da agravante. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto a execução deva se realizar de maneira menos gravosa aos devedores, devem eles, na hipótese em que alega-se excessiva gravosidade do provimento judicial deflagrador da constrição, indicar meios outros mais eficazes e de menor onerosidade, sob pena de preservação dos atos executivos determinados. Asseverara a eminente magistrada, ainda, que diversas tentativas de diligências constritivas foram realizadas no decorrer do itinerário procedimental e que, transcorrido mais de um quatriênio desde o aviamento do feito, não sobejara bem algum apto à satisfação da dívida, pontuando, ademais, que a incumbência de indicação de outro bem que considerasse ser menos oneroso caberia aos devedores, o que, todavia, não fora por eles efetivado. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja desconstituída a penhora que recaíra sobre a marca empresarial da primeira agravante. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que o executivo subjacente fora deflagrado em decorrência do inadimplemento em que incidiram no tocante às obrigações originárias da Cédula de Crédito Bancário no 002553332, emitida em 09/10/2012. Esclareceram que, na derradeira manifestação do agravado, pleiteara ele a penhora da marca empresarial “Caenge”, tendo sido o pedido deferido pelo Juízo primevo e rejeitada a impugnação à penhora que deduziram. Destacaram que a marca constrita figura como bem essencial ao desenvolvimento da empresa, porquanto a sociedade empresária opera há anos no mercado mediante sua utilização, realçando, outrossim, que o reconhecimento da sociedade empresária, por contratantes em potencial, dar-se-ia através da identificação inicial da marca “Caenge”. Frisaram que, nessa toada, a penhora da marca que identifica a empresa ocasionará prejuízos à consecução de sua atividade empresarial e, por consequência, ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Consignaram ter havido a inobservância do princípio da menor onerosidade, uma vez que a penhora da marca configuraria o meio mais gravoso de constrição patrimonial, máxime defronte a penhora de outros bens no decorrer do processo, nomeadamente o imóvel de matrícula no 7.186 e o crédito de titularidade da primeira agravante no rosto dos autos no 0022587-95.2010.8.07.0001. Realçaram, alfim, que a recuperação judicial da primeira agravante inviabilizaria a indicação de outro bem em substituição ao que fora penhorado, de molde que a imposição ordenada pelo Juízo de origem para que tal ato indicativo fosse perpetrado tampouco observara as determinações do art. 172 da Lei no 11.101/05[1]. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Caenge S/A - Construção Administração e Engenharia (em Recuperação Judicial) e Cássio Aurélio Branco Gonçalves em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Safra S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição da penhora que recaíra sobre a marca empresarial da primeira agravante. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto a execução deva se realizar de maneira menos gravosa aos devedores, devem eles, na hipótese em que alega-se excessiva gravosidade do provimento judicial deflagrador da constrição, indicar meios outros mais eficazes e de menor onerosidade, sob pena de preservação dos atos executivos determinados. Asseverara a eminente magistrada, ainda, que diversas tentativas de diligências constritivas foram realizadas no decorrer do itinerário procedimental e que, transcorrido mais de um quatriênio desde o aviamento do feito, não sobejara bem algum apto à satisfação da dívida, pontuando, ademais, que a incumbência de indicação de outro bem que considerasse ser menos oneroso caberia aos devedores, o que, todavia, não fora por eles efetivado. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja desconstituída a penhora que recaíra sobre a marca empresarial da primeira agravante. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a desconstituição da penhora que recaíra sobre a marca “Caenge”, porquanto, segundo o defendido pelos agravantes, a medida constritiva revela-se excessivamente onerosa e incidira sobre bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da empresa excutida. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante afere-se dos autos, sobreleva a constatação de que, no decorrer do trânsito processual, foram deferidas duas medidas constritivas em face dos ora agravantes, a saber: (i) penhora sobre o imóvel de matrícula 7186, situado à SQS 114, Bloco A, Apartamento 306, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70377-010[2]; (ii) penhora de crédito de titularidade da primeira agravante no rosto dos autos no 0022587-95.2010.8.07.0001[3]. Deferida a expedição de mandado de avaliação do imóvel individualizado, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto pelos agravantes em face do acórdão que negara provimento a outro agravo de instrumento que haviam manejado, aludido bem imóvel restara avaliado no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)[4]. Outrossim, houvera a lavratura de termo de penhora[5] no rosto dos autos no 0022587- 95.2010.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, no valor de R$332.968,02 (trezentos e trinta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), montante esse que consubstancia o valor do crédito que aflige os agravantes. Consignados os atos processuais ultimados, ressoa plausível a subsistência de excesso de penhora, implicando situação de sujeição dos devedores a afetação patrimonial além do necessário. Com efeito, consoante alinhavado, desponta patente que o imóvel de propriedade do segundo agravante – Cássio Aurélio Branco Gonçalves – encontra-se penhorado, cuja avaliação, conforme pontuado, evidenciara a monta de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de molde que essa circunstância, por si só, estampa o efetivo excesso de penhora decorrente da nova constrição havida. Diante dessa realidade, desponta que a penhora da marca empresarial ulteriormente efetivada ignorara a subsistência de penhora de imóvel de um dos executados, aparentemente suficiente à satisfação da obrigação em sua integralidade. Exsurge iniludível, nesse descortino, pelo menos neste ambiente de apreciação preliminar, a ausência dos fundamentos aptos a legitimarem a realização da nova medida constritiva, notadamente porque, em detendo os executados patrimônio de elevado vulto cuja constrição fora determinada, infirma-se a possibilidade de realização de nova penhora, a alcançar a marca empresarial para adimplemento do débito. Sob essa realidade, de modo dissonante do que consignara a ilustrada magistrada de primeiro grau, inviável reputar-se que não sobejaram bens aptos à satisfação da dívida, pois o Juízo primevo promovera atos constritivos suficientes, por si sós, a garantir o crédito detido pelo agravado, descerrando irrefragável a constatação de excesso de penhora na espécie. Aliás, a nova penhora somente poderia ser ultimada após a detecção da insuficiência da constrição antecedente. Sob essa realidade, exsurge inexorável, consoante alinhado, o excesso de penhora decorrente da manutenção da constrição derradeira efetivada nos fólios, diante da subsistência de penhora do imóvel de titularidade do segundo agravante, que, reprise-se, restara avaliado em montante que sobrepuja, em muito, o débito excutido, assim como do crédito da primeira recorrente. Consequentemente, evidenciado, a priori, o excesso de penhora decorrente da constrição da marca efetivada no feito subjacente, o inconformismo manifestado pelos agravantes afigura-se revestido de plausibilidade, devendo, por ora, ser suspensa a deflagração de qualquer ato de expropriação que tenha por objeto a marca penhorada. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, determinando que, conquanto preservada a penhora até o julgamento deste agravo, não seja ultimado qualquer ato destinado à expropriação da marca penhorada (“Caenge”). Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Lei no 11.101/05, art. 172: “Favorecimento de credores Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo.” [2] Matrícula do imóvel de ID 40688561, fl. 697, e decisão interlocutória de ID 166986032, fls. 1.590/1.591, dos autos originários. [3] Decisão interlocutória de ID 168897686, fl. 1.623, dos autos originários. [4] Laudo de avaliação de ID 174585303, fl. 1.677, dos autos originários. [5] Termo de penhora de ID 169738806, fl. 1.630, dos autos originários.